Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017220-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), IZOLINA ANGELA DA SILVA - CPF: 191.355.210-15 (REPRESENTANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 358.240.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PROVA DE MORA DO EXECUTADO – REQUISITO NÃO EXIGIDO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 206, §1o, II, DO CC – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a conversão do feito de busca e apreensão em execução por meio de emenda da petição inicial ocorrida antes da citação da parte contrária, sendo irrelevante para o processo de execução a inexistência de comprovação da mora do devedor, pois não é requisito exigido em lei para o processamento da execução. 2. Inaplicável o prazo prescricional estipulado no art. 206, §1o, II, do CC, uma vez que a pretensão executiva está assentada em cédula de crédito bancária, emitida em decorrência de financiamento rural,
não possuindo relação alguma com contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1017220-50.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017220-50.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) –
NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IZOLINA ANGELA DA SILVA contra a
decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento (RAI no
1017220-50.2019.8.11.0000), interposto pela ora agravante contra a decisão proferida nos autos
da ação de execução (Proc. no 5247-39.2012.811.0040 - Código 93593), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada (cf. Id no 24750484).

A agravante insiste em que não foi constituída em mora pelo agravado, seja porque nenhuma notificação extrajudicial chegou a ser entregue em sua residência, seja porque manifestamente invalida a intimação via edital, e sustenta que, uma vez ausente a prova da constituição em mora, requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão, jamais poderia ter sido admitido o processamento da ação no caso, muito menos a sua posterior conversão em execução, afinal de contas, “
se não poderia ter sido ajuizada a busca e apreensão, por ausência de requisito obrigatório, a sua conversão também não deveria ocorrer, nunca sequer deveria ter existido, já que originada de medida judicial contaminada desde seu nascimento
”.

Alega que, embora as primeiras notificações tenham sido encaminhadas ao endereço indicado no contrato, sequer houve efetiva tentativa de entrega, uma vez que o local fica em zona rural, não abrangido pelo serviço postal estatal, de modo que a correspondência nunca chegou a sair da agência dos Correios, enquanto que as notificações posteriores foram endereçadas a endereço que não corresponde ao seu domicílio.

Diz que não foram esgotadas as vias ordinárias a efetuar a intimação pessoal, sendo injustificável a precoce adoção de intimação editalícia, e, além disso, vê-se que o agravado escolheu o tabelionato localizado em outro estado da federação (Porto Alegre/RS) para a intimação via edital.

Em outra frente, sustenta a prescrição da pretensão de cobrança/execução do contrato de abertura de crédito fixo que embasa a ação, pois, segundo argumenta, aplica-se ao caso o prazo prescricional do art.
206, §1o, II, do CC
, “
isso porque
(...)

o agravado pleiteia o recebimento de valor atinente
à
s apólices de seguro referentes aos contratos de abertura de crédito objeto da presente
lide
, por força de cláusula ali inserida
”, e finaliza, ressalvando que, “
não obstante o Banco de Lage estar cobrando valores consideráveis a título de prêmio de seguro, não provou de plano que tenha formalizado contrato de seguro ou que tenha pago algum prêmio em relação aos maquinários objetos de alienação fiduciária
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja dado provimento ao recurso, para extinguir o feito de origem (cf. Id no 33499490).

O agravado apresenta
contrarrazões de
Id no 36049480,
arguindo preliminar de aus
ência de dialeticiadade, ante a mera reedição dos fundamentos do agravo de instrumento; no mérito,
refuta
a
s
razões
recursais e
pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, realmente não consta das razões recursais crítica juridicamente pertinente ao raciocínio decisório adotado na decisão impugnada, tratando-se de recurso que meramente reedita os mesmíssimos argumentos antes apresentados em sede de agravo de instrumento, com acréscimos pontuais de manifestações de discordâncias com algum ponto dos fundamentos decisórios, que, contudo, estão desacompanhados de impugnação relevante.

Todavia, apesar da repetição da fundamentação, em que pese a ausência de enfrentamento direto das razões decisórios, há de se admitir que é perfeitamente possível compreender os motivos pelo qual a agravante pretende e deseja a reanalise da questão e acolhimento da pretensão recursal, daí porque a mera reedição do teor do agravo de instrumento não representa violação ao princípio dialeticidade, entretanto, certamente não se mostra idôneo a modificar o desfecho decisório.

O feito de origem iniciou-se como ação de busca e apreensão, embasada em contrato de abertura de crédito fixo (Finame Agrícola) e respectivas cédulas de crédito, tendo sido convertido em ação de execução, onde a ora agravante opôs a exceção de pré-executividade objeto da análise recursal. Eis o breve resumo do quadro fático disposto na decisão aqui agravada:

“O agravado Banco de Lagen Landen ajuizou ação de busca e apreensão contra agravante Izolina da Silva, objetivando a apreensão dos maquinários objetos dos contratos de abertura de crédito fixo com garantia real
–
FINAME AGRÍCOLA n° 40792, 35228 e 40374, em decorrência do vencimento da dívida, porém, em aditamento da petição inicial, pediu a conversão do feito em ação de execução, com base no inadimplemento dos referidos contratos, e a inclusão do codevedor Beline da Silva no polo passivo da execução.

Instada a pagar a dívida, a executada/agravante opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela extinção do feito à falta de prova de sua regular constituição em mora ou, então, em razão do reconhecimento de prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu a objeção da devedora sob os seguintes fundamentos: (...).”

O MM. Juiz rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que o Banco de Lagen Laden comprovou satisfatoriamente a mora da executada, “
uma vez que foi certificado pelos Correios que a carta encaminhada ao endereço do contrato não foi procurada pelo destinatário na agência, tratando-se de imóvel localizado em zona rural, área com restrição de entrega de correspondência, sendo válida, portanto, a intimação editalícia feita posteriormente para a comprovação da mora, via Cartório de Protesto
”, e, por outro lado, por entender inaplicável ao caso o prazo prescricional do art. 206, §1o, inc. II, do Código Civil
.

E, na decisão aqui agravada, inobstante ter sido reconhecido o acerto das razões decisórias do juiz de primeira instância, a pretensa discussão quanto à validade dos meios adotados pelo autor/exequente para comprovar a mora dos devedores foi peremptoriamente afastada por se revelar inócua, na medida em que, “
considerando a conversão do feito de origem em execução, que está regularmente amparado em título executivo extrajudicial, não remanesce qualquer relevância a discussão relativa à notificação para fins de comprovação de mora, tendo em vista que o exercício da pretensão executiva prescinde de tal formalidade, até porque a mora se dá com o simples vencimento da dívida, e não com a notificação do devedor
(
Decreto Lei no 911/69,
art. 2o, §2o), sendo que nenhum do
s executados negou o inadimplemento da dívida, de modo que arguição da executada/agravante é estranha ao objeto da lide, sendo que sequer deve ser conhecida
”
.

Registra-se, nesse ponto, que a alteração do feito de busca e apreensão em execução não se deu com fulcro no art. 4a do Decreto-Lei no 911/69, e, sim, por meio de simples emenda a petição inicial (cf. Id no 23638959), de modo que, ainda que realmente não contasse dos autos notificação comprovatória da mora dos devedores, isso não representaria óbice algum à admissão e processamento do feito executivo, pois, repito, não é requisito instituído em lei para essa ação.

Houve, ainda, a ressalva final de que, mesmo fosse reconhecida a não comprovação da mora, como a conversão do feiro já ocorreu há muito tempo, “
não seria o caso de extinção do feito, em prestigio aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, sobretudo ao considerar que o inadimplemento da obrigação sequer é questionado
”
.

Então, o que se vê é que o queixume aqui reeditado pela agravante não possui mínima pertinência, não sendo capaz de influenciar e tampouco afastar o raciocínio decisório, mostrando-se despropositada a insistência em focalizar o debate na validade da prova da mora, já que essa questão em nada influencia na lide executiva.

Pontuo, aliás, que essas considerações já foram feitas à recorrente no julgamento do recurso de embargos de declaração:

“Relembro apenas que o julgador não está compelido a ponderar e refutar todo e qualquer argumento invocado pela parte, quando já tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, ou seja, até mesmo por razões lógicas, não exige-se o enfrentamento de questões que não possuem aptidão para mudar ou interferir no desfecho decisório.

Por isso, não há falar em omissão da decisão quanto à análise de validade da comprovação da mora, pois o principal fundamento adotado para afastar a questão foi a de que, “
considerando a conversão do feito em ação de execução, que está regularmente amparado em título executivo extrajudicial,
não remanesce qualquer relevância na discussão relativa à notificação para fins de comprovação de mora,

tendo em vista que o exercício da pretensão executiva prescinde de tal formalidade, até porque a mora se dá com o simples vencimento da dívida,
e não com a notificação do devedor
(
Decreto Lei no 911/69,
art. 2o, §2o), sendo que nenhum do
s executados negou o inadimplemento da dívida, de modo que arguição da executada/agravada é estranha ao objeto da lide, sendo que sequer deveria ser conhecida
”.

Como se vê, a validade ou invalidade da notificação enviada via postal ou, então, feita por intimação via edital é inócua, não influência na conclusão decisória, não sendo omissão que macule a higidez do julgado.”

Finalmente, em relação à prescrição, primeiro, relembro que a pretensão executiva está assentada nas obrigações decorrentes do
“Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real” (cf. Id no 23637999 – Pág. 1/6) e das Cédulas de Crédito Bancário no 40792/R06, 40374/R06 e 35228/R06 (cf. Id no 23637999 – Pág. 7, 16 e 25, respectivamente), todas emitidas em decorrência dos financiamentos relacionados ao “Finame Agrícola”, e, depois, recordo que o art. 206, §1o, II, do CC disciplina o prazo prescricional relacionada aos contratos de seguro.

Ante a essas proposições, a arguição de prescrição feita pela agravante invariavelmente causa espécie, afinal de contas, a obrigação estampada em cada CCB não se relaciona de modo algum a um contrato de seguro, sendo, pois, inaplicável à hipótese o prazo prescricional anuo previsto no artigo acima citado; ainda sob essa perspectiva, não conheço da alegação de “
cobrança de encargos ilegais
”, consubstanciados nos confusos argumentos de que, “
não obstante o Banco de Lage estar cobrando valores consideráveis a título de prêmio de seguro, não provou de plano que tenha formalizado contrato de seguro ou que tenha pago algum prêmio em relação aos maquinários objetos de alienação fiduciária
” (
sic –
Id no 33499490 - Pág. 36).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020